Tribunal: STF
Processo: HC 194394
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.887.920/RS, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURADA.
    I - Independentemente do êxito da empreitada criminosa (efetiva ocorrência do depoimento falso), o crime de Corrupção de Testemunha está consumado com a ação de ‘dar, oferecer ou prometer’ dinheiro ou qualquer outra vantagem, o que implica dizer que o delito, quanto ao resultado, é formal.
    II - In casu, ainda que, por ocasião da audiência, o sujeito passivo do delito tenha sido ouvido como informante, por decisão do juízo quando da qualificação do depoente, é incontroverso que, quando a proposta de corrupção foi formulada, este ostentava condição de testemunha.
    Agravo regimental desprovido” (pág. 279 do doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a defesa insiste na tese de que, “inobstante a característica de crime ‘formal’ do art. 343 do Código Penal – o que não se discute –, mister para o seu enquadramento […] é que tal vantagem tenha sido indicada a quem ostente a condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, ou seja, tal elementar deve se fazer presente para que se amolde a conduta ao tipo penal” (pág. 9 da petição inicial).
    Defende, dessa forma, que não “há se falar que o momento da consumação teria se dado anteriormente à solenidade na qual o sujeito passivo foi ouvido [na condição de informante], pois não se pode ignorar o ‘descompromisso’ de dizer a verdade em audiência judicial, cuja ausência descaracteriza a condição de testemunha para todos fins legais” (pág. 9 da petição inicial).
    Requer, liminarmente, “a suspensão da execução penal (notadamente a audiência admonitória)” e, no mérito, a concessão da ordem, para “determinar a ABSOLVIÇÃO do paciente em razão da evidente atipicidade da conduta, não havendo que se falar em adequação típica ao crime previsto no art. 343 do CP, por inexistir objeto material (qualidade de testemunha)” (pág. 14 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar e determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 8).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Alcides Martins, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 10). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de denegação da ordem.
    O tipo previsto no art. 343 do Código Penal - CP tem a seguinte descrição: 
    “Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
    Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) 
    Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)”. 
    Pois bem. Esclareço que o crime é formal e se consuma com a entrega do dinheiro e com o oferecimento da promessa de vantagem de qualquer natureza, independentemente de qualquer outro resultado. A aceitação da promessa e a efetiva prática do falso testemunho devem ser levadas em conta na aplicação da pena.
    E mais, o tipo subjetivo é o dolo específico, que consiste na vontade livremente dirigida à prática de qualquer das ações que constituem a materialidade do fato, com o objetivo de obter a falsidade ou a reticência da testemunha ou do perito. 
    Ainda na linha jurisprudencial e doutrinária encampada por esta Suprema Corte, a condição de testemunha do corrompido é essencial para a configuração desse crime, assim como ocorre no delito de coação no curso do processo (vide Inquérito 705/DF, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno). 
    No presente caso, todavia, embora o depoente tenha sido ouvido como informante, quando a proposta de corrupção foi formulada, ele ainda ostentava condição de testemunha. Veja-se o que consta do voto proferido pelo Ministro relator do STJ:
    “[...] é possível verificar que o Tribunal de origem concluiu que ‘sendo a corrupção de testemunha um crime formal, ele se consuma com as condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade’ (fl. 213).
    Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que, independentemente do êxito da empreitada criminosa (efetiva ocorrência do depoimento falso), o crime está consumado com a ação de ‘dar, oferecer ou prometer’ dinheiro ou qualquer outra vantagem, o que implica dizer que o delito, quanto ao resultado, é formal.
    Nesse sentido:
    ‘PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROMETER VANTAGEM À TESTEMUNHA. ART. 343 DO CP. CRIME FORMAL. RÉU EM PROCESSO DISTINTO. VÍTIMAS. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 202 E 203 DO CPP. JUSTA CAUSA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
    1. O crime do art. 343 do CP é formal e não exige, para a sua consumação, a prática do ato pelo subornado ou sequer a sua aceitação.
    2. A vítima de um crime pode atuar como testemunha de outro processo, atendendo, no caso, as formalidades do art. 203 do CPP. Aplicação do art. 202 do CPP.
    3. O princípio in dubio pro societate impõe o recebimento da denúncia quando presente a justa causa apta a dar seguimento a persecutio criminis.
    4. Recurso provido para receber a denúncia’ (REsp n. 769.281/AC, Quinta Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 03/08/2009, grifei).
    ‘RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA (ART. 343 DO CP). VANTAGEM. OFERECIMENTO POSTERIOR AO DEPOIMENTO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE NOVA OITIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA.
    1. O fato de a testemunha já ter prestado o seu depoimento não lhe retira essa condição, uma vez que, até o final do processo, pode ser chamada a depor novamente ou mesmo comparecer em Juízo, espontaneamente, a fim de apresentar uma nova versão dos fatos (v.g., art. 342, § 2º, do CP).
    2. Situação concreta em que a testemunha foi ouvida por três vezes em Juízo, tendo modificado seu depoimento após o recebimento da vantagem pecuniária oferecida pelo recorrente.
    3. Em se tratando de processo no qual se apura a prática de crime doloso contra a vida, a oitiva das testemunhas ocorre não apenas no Juízo singular, durante a primeira fase do procedimento, mas também, no caso de superveniência de pronúncia, perante o Plenário do Tribunal do Júri.
    4. No caso específico do processo penal, a condição de testemunha não se perde nem mesmo com o trânsito em julgado da condenação ou a execução da pena, uma vez que, nos termos do art. 622 do Código de Processo Penal, a revisão criminal pode ser requerida a qualquer tempo.
    5. Presente a elementar referente à condição de testemunha, fica afastada a alegação de atipicidade.
    6. Recurso especial improvido’ (REsp n. 1.188.125/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/03/2013).
    In casu, ainda que, por ocasião da audiência, Neuton Dhein, sujeito passivo do delito em questão, tenha sido ouvido como informante, por decisão do juízo quando da qualificação do depoente, é incontroverso que, quando a proposta de corrupção foi formulada, este ostentava condição de testemunha” (págs. 282-284 do doc. eletrônico 4).
    Foi na mesma linha de argumentação o parecer ofertado pelo Subprocurador-Geral da República Alcides Martins nestes autos, verbis:
    “Para configuração do delito do art. 343 do Código Penal, é necessário que a testemunha, perito, tradutor ou intérprete tenha essa efetiva qualidade no momento da prática delituosa, sendo certo que, na espécie, quando a proposta de corrupção foi formulada, o depoente ostentava condição de testemunha, sendo, posteriormente, ouvido como informante, o que se afigura irrelevante para a configuração do crime” (pág. 3 do doc. eletrônico 10).
    Além disso, a condenação ora questionada transitou em julgado e a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – que manteve o acórdão de improcedência da revisão criminal ajuizada pela defesa no Tribunal Regional Federal da 4ª Região –, tornou-se imutável em 11/11/2020, com baixa definitiva dos autos à origem em 24/11/2020 (informação obtida em consulta ao sítio eletrônico do STJ). 
    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator